Tribunal: TJDFT
Processo: 0718007-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718007-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA DA SILVA RODRIGUES, A. C. D. S. R., ANA CAROLINE DA SILVA RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: ANA CLAUDIA DA SILVA RODRIGUES RÉU ESPÓLIO DE: VALDERES RODRIGUES DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: ANA CLAUDIA DA SILVA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA CLÁUDIA DA SILVA RODRIGUES e outros contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, Dr. Wander Lage Andrade Júnior, que, nos autos da ação de inventário por arrolamento comum dos bens deixados pelo falecido VALDERES RODRIGUES DE SOUSA no 0701020-06.2025.8.07.0012, determinou a emenda à inicial. O agravo de instrumento em epígrafe foi distribuído aleatoriamente à egrégia 2a Turma Cível e à Relatoria do eminente Desembargador FERNANDO TAVERNARD (ID 71562863), diante da ausência de sugestão de prevenção, nos termos da certidão de ID 71559668. No entanto, em ID 71566954 Sua Excelência determinou a redistribuição do recurso à egrégia 7a Turma Cível ao argumento de que há recurso pretérito distribuído a essa Relatoria (AI 0702535-15.2025). É o relato do essencial. Com efeito, o recurso tido como prevento (AI 0702535-15.2025) diz respeito a agravo de instrumento interposto em autos diversos e por partes distintas (ação de curatela proposta por H.R.F.D.S. em face de LDS de no 0700709-15.2025.8.07.0012), não havendo que se falar em prevenção de órgão. De mais a mais, em consulta aos autos de origem (0701020-06.2025.8.07.0012), não verifiquei a interposição de qualquer recurso, salvo o ora em apreciação. Posta a questão nestes termos, em observância ao princípio do Juiz natural e ao §2o, do art. 81, do Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça, determino a redistribuição do agravo de instrumento em epígrafe à egrégia 2a Turma Cível e, se o caso, ao eminente Desembargador FERNANDO TAVERNARD, em razão da ausência de prevenção desta egrégia 7a Turma Cível. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator